Tribunal: TJSP
Processo: 2013207-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Penhora de percentual do salário da agravante. Impossibilidade. Vedada a penhora de remuneração ou de percentual, exceto em caso de crédito de natureza alimentar ou devedora detentora de recebimento de alta renda. Precedentes do C. STJ. Recurso provido.